Tribunal: TJBA
Processo: 8112285-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112285-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALMEIDA CAMPOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros (18)

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, ao passo que não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.

2. Inexistem omissão ou contradição quanto ao princípio da seletividade do ICMS, uma vez que o Acórdão embargado consignou expressamente tratar-se de faculdade do legislador estadual, nos termos do art. 155, §2º, III, da Constituição Federal, ao tempo em que afastou o controle judicial da política tributária na ausência de flagrante inconstitucionalidade.

3. Não há omissão quanto à essencialidade dos combustíveis em período anterior à LC nº 194/2022, porquanto o acórdão reconheceu que tal essencialidade, para fins tributários, decorre de inovação legislativa com efeitos prospectivos, sendo inviável a aplicação retroativa da norma, sob pena de violação à legalidade e à segurança jurídica.

4. A alegação de omissão acerca da constitucionalidade do adicional de 2% do FUNCEP não prospera, pois o acórdão analisou o regime jurídico aplicável à época da exigência do tributo e concluiu, de forma fundamentada, pela legitimidade da cobrança.

5. Consoante oportuna advertência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que "
se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016), sobretudo porque inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida “
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
" (AgInt no REsp 1.659.130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 9/12/2020).

6. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

7. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos.

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA